Tribunal: TJSP
Processo: 1066841-58.2024.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
r 116/03.

Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Lançamento complementar por arbitramento com base em pauta fiscal. Inadmissibilidade. Não comprovação de inidoneidade das declarações prestadas pelo contribuinte ou por terceiros. Desrespeito aos artigos 7o, "caput", da Lei Complementar 116/03 e 148 do Código Tributário Nacional. Recurso denegado.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1066841-58.2024.8.26.0053; Relator (a): Geraldo Xavier; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/06/2025; Data de Registro: 18/06/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Geraldo Xavier

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/06/2025

Data de publicação:

18/06/2025

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Serviço de construção civil em terreno de entidade religiosa. Alegação de imunidade. Não configuração. Responsabilidade tributária do tomador do serviço (proprietário da obra). Pessoa vinculada ao fato gerador da obrigação tributária. Inteligência do artigo 6o, § 2o, I, da Lei

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Serviço de construção civil em terreno de entidade religiosa. Alegação de imunidade. Não configuração. Responsabilidade tributária do tomador do serviço (proprietário da obra). Pessoa vinculada ao fato gerador da obrigação tributária. Inteligência do artigo 6o, § 2o, I, da Lei Complementar 116/03.

Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Lançamento complementar por arbitramento com base em pauta fiscal. Inadmissibilidade. Não comprovação de inidoneidade das declarações prestadas pelo contribuinte ou por terceiros. Desrespeito aos artigos 7o, "caput", da Lei Complementar 116/03 e 148 do Código Tributário Nacional. Recurso denegado.